Tribunal: TCU
Processo: 024.999/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de admissão emitido pelo Banco do Brasil, submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de admissão de Danillo Denner Domingos da Silva, concedendo o respectivo registro; 9.2. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Banco do Brasil.